Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-20.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de declaração – Franquia - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de condenação ao pagamento de multa, royalties e lucros cessantes - Acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais sem, contudo, realizar adequação da verba relativa aos

Ementa:
Embargos de declaração – Franquia - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de condenação ao pagamento de multa, royalties e lucros cessantes - Acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais sem, contudo, realizar adequação da verba relativa aos honorários advocatícios de sucumbência – Omissão – Ocorrência - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO NO RESULTADO.